Tribunal: TJPA
Processo: 0806248-21.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806248-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEKEIROZ S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA EMBARGANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, esta egrégia Turma, na sessão de videoconferência realizada no dia 13/09/2021, conheceu e deu parcial provimento ao recurso,
revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação
de elaboração e execução de plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em contradição na
análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova no caso dos autos
, visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Elekeiroz S/A

em face do V. Acórdão
ID 6365207 - Pág. 1/9
, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação
de elaboração e execução de plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

Nas razões recursais (
Num. 6578725 - Pág. 1/7)
, sustentou a embargante, inicialmente, a existência de contradição no V. Acórdão embargado no que tange à análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a contradição e a omissão apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso (
Num. 6935822 - Pág. 1/10
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 6365207 - Pág. 1/9, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a contradição apontada, visto que o acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deveria ser pa
rcialmente modificada, sendo afastada à determinação
de elaboração e execução de plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, motivo pelo qual, não há que se falar em contradição na
análise dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova no caso ora em comento
, visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, inclusive com suporte na legislação que trata do assunto, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais,
o mencionado instituto de direito
é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 618/STJ. AFERIÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, AUTORIZADORAS DA INVERSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. Esta Corte Superior admite a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre degradação ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, cabendo às instâncias ordinárias a análise quanto aos requisitos da redistribuição dos encargos probatórios. 3. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de inversão do sobredito ônus, é inviável a alteração de suas conclusões nesta instância especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. Julgados: AgInt no AREsp. 1.373.360/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp. 620.488/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.9.2018; AgInt no AREsp. 779.250/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016. 1 e 4. Omissis.

(AgInt no AREsp 1580615/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”

Destarte, entendo que assiste razão a agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a inversão do ônus da prova.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022